Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-86.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO APRESENTADO COM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE. FATURA PAGA ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTO IMPEDIMENTO PARA APRESENTAR ANTES DA SENTENÇA.
1. Não há que se falar em inovação recursal quando a sentença julga improcedente o pedido de repetição em dobro dos valores referentes a compras não reconhecidas pela autora, por falta de comprovação de pagamento da fatura, e a recorrente traz, somente no momento da interposição do recurso, o comprovante de pagamento. Assim, a preliminar deve ser rejeitada.
2. As partes se enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor de serviços, previstos, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do CDC, razão pela qual aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive conforme a Súmula 297/STJ.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é incontroversa, bem como o lançamento dos valores de R$ 180,00 e R$ 50,00 lançadas na fatura do cartão de crédito com vencimento em 08/08/2023, as quais não foram reconhecidas pela consumidora.
4. A sentença julgou improcedente o pedido de repetição em dobro dos valores em razão da falta de comprovação do efetivo pagamento da fatura em que constavam os referidos valores.
5. Nos termos do art. 434 do CPC, “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”. Conforme o art. 435 do CPC, “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.” Assim, é inadmissível a juntada pela autora e a análise, em grau recursal, de documento existente antes da distribuição da inicial. O pagamento da fatura ocorreu em 08/08/2023 e a inicial foi distribuída em 12/02/2024. Não houve qualquer justo impedimento para a juntada do referido comprovante (art. 435, parágrafo único, do CPC), tampouco se trata de documento novo. Nesse sentido, “é indevida a produção de prova após encerrada a instrução probatória e proferida sentença, notadamente porque não se trata de documento novo” (Acórdão 1844003, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024).
6. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.